Tribunal: TJPA
Processo: 0813175-04.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813175-04.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANA SHIRLE DIAS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. FGTS DEVIDO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por contratada temporária do Município de Parauapebas, que prestou serviços como auxiliar administrativa entre 2020 e 2023, sem prévia aprovação em concurso público, pleiteando o pagamento de FGTS referente ao período contratual. Sentença reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, limitado aos cinco anos anteriores à propositura da ação, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a contratação temporária irregular enseja o direito ao recebimento do FGTS;

(ii) saber se incide a prescrição quinquenal sobre os valores pleiteados;

(iii) saber qual índice de correção monetária deve ser aplicado à condenação: IPCA-E ou TR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que excede os limites legais e se prolonga além do prazo permitido configura nulidade do vínculo, conforme art. 37, § 2º, da CF/88, e jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916).

4. Em caso de nulidade do vínculo por ausência de concurso público, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, desde que haja prestação de serviço e pagamento de salário.

5. A prescrição quinquenal aplica-se à cobrança de valores contra a Fazenda Pública, conforme o Tema 608 da Repercussão Geral (STF).

6. A correção monetária aplicável ao FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência pacificada no STJ (Tema 731), vedada a aplicação do IPCA-E.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária sobre os valores de FGTS devidos, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária que excede o prazo legal configura nulidade do vínculo, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. Aplica-se a prescrição quinquenal às ações contra a Fazenda Pública, restringindo os efeitos financeiros ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, dando-lhe parcial provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0813175-04.2024.8.14.0040, interposta pelo município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por Ana Shirle Dias Lopes, objetivando o recebimento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), decorrentes de vínculo contratual temporário celebrado com o ente municipal entre os anos de 2020 e 2023.

A peça inicial narra que a parte autora foi contratada pelo município de Parauapebas, sem prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de auxiliar administrativo, sob o vínculo temporário, tendo prestado serviços à municipalidade no período compreendido entre
10 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2023
, conforme documentos juntados.

Relata que, durante esse período, o ente público não realizou os depósitos mensais do FGTS da autora, mesmo diante da contraprestação regular dos serviços e do pagamento dos salários.

Fundamentou, a autora, seu pleito no Art. 37, II, C/C § 2º, da CF, bem como, no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao depósito do FGTS em casos de nulidade do contrato por ausência de concurso público, desde que haja pagamento de salário.

Colacionou julgados do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Recursos Extraordinários
RE 596.478 (Tema 191)
e
RE 705.140 (Tema 308)
, que reconhecem a constitucionalidade do referido dispositivo e a obrigação do ente público quanto ao recolhimento do FGTS.

Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade do contrato, a condenação do Município ao pagamento dos valores de FGTS não depositados, com incidência de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios e demais cominações legais.

Em contestação, o município pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial, aduzindo a legalidade do contrato de natureza administrativa.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 765320, reafirmou jurisprudência no sentido de que a nulidade da contratação de servidor público sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, gera como efeitos jurídicos apenas o direito ao recebimento de salários durante o período e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O ministro Teori Zavascki, relator do recurso no STF, observou que o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, "é uma referência normativa que não pode ser ignorada" na avaliação dos efeitos das relações estabelecidas entre a Administração Pública e os prestadores de serviço contratados ilegitimamente. "Nas múltiplas ocasiões em se manifestou sobre o tema, o STF assentou que a Constituição reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do concurso", afirmou.

O ministro Teori citou diversos precedentes do STF no sentido de negar o direito a outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização. "Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável", afirmou. "Embora decorrente de ato imputável à administração, se trata de contratação manifestamente contrária à expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorada".

Com relação a diferença referente ao 13º, em que pese a alegação do requerido de que o pagamento de plantão tem natureza de verba indenizatória, o STJ pacificou entendimento acerca da natureza jurídica remuneratória. Vejamos:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. PLANTÃO MÉDICO E SOBREAVISO. REFLEXO FINANCEIRO SOBRE GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE FÉRIAS. 1) Os plantões médicos e sobreavisos previstos na Lei 1575/2011 possuem natureza remuneratória, motivo pelo qual o servidor público tem direito ao pagamento dos reflexos financeiros sobre a gratificação natalina e o adicional de férias. Precedentes. 2) Apelação não provida.

(TJ-AP - APL: 00330892620188030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 20/03/2020, Tribunal)

Não resta dúvidas de que o autor faz juz ao pagamento de diferença de 13º salários dos

anos 2020, 2021, e 2022

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

1. Declaro a nulidade do contrato administrativo;

2. CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação;

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.”

Inconformado com a sentença, o município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, sua tempestividade, tendo sido a peça recursal protocolada dentro do prazo legal.

No mérito, o recorrente sustenta, em síntese, que o vínculo firmado com a parte autora possui natureza jurídica estatutária, por tratar-se de contrato temporário amparado na legislação municipal, afastando, assim, a incidência da verba prevista na Consolidação das Leis do Trabalho e, por consequência, o direito à percepção de valores de FGTS.

O Município aduz, ainda, que não houve nulidade do contrato, uma vez que a contratação se deu com base na necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme autorizado pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e a Lei municipal nº 4.249/02, defendendo que os contratos celebrados pela Administração Pública direta não estão sujeitos à sistemática da CLT, mas sim ao regime estatutário previsto na legislação municipal.

Requereu ainda, a reforma da sentença em relação à aplicação de IPCA-e como correção monetária, aduzindo que deveria ser aplicado a Taxa Referencia (TR).

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade do vínculo e, consequentemente, da inexistência de obrigação quanto ao recolhimento do FGTS.

Regularmente intimada, a parte recorrida, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, reiterando que a contratação foi nula, pois não observou os requisitos constitucionais exigidos para o ingresso no serviço público, quais sejam, aprovação prévia em concurso público e o prazo para contratação temporária.

Reafirma que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a nulidade do contrato não afasta o dever de indenizar pelo FGTS, sendo este um direito indisponível do trabalhador, e que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 se aplica mesmo em casos de contratação direta e sem concurso público, como é o caso dos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer em relação ao mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança de FGTS, declarando a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e condenando o município de Parauapebas ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, a serem apurados em liquidação de sentença, com aplicação de correção monetária e juros, observados os prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, os quais estariam prescritos, além de honorários de sucumbência.

Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia está centrada na possibilidade de reconhecimento do direito ao FGTS em decorrência de contrato administrativo declarado nulo, firmado sem prévia aprovação em concurso público, em aparente violação ao art. 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal.

A apelante, município de Parauapebas, sustenta que a contratação da autora foi realizada com fundamento na legislação local e que, por ser vínculo de natureza estatutária, não há previsão legal para o recolhimento de FGTS.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

Conforme restou incontroverso nos autos, a autora foi contratada temporariamente para exercer a função de auxiliar administrativo, sem ter se submetido a concurso público, tendo seu vínculo com o ente municipal perdurado entre 10 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2023.

Trata-se, portanto, de situação que atrai a incidência do §2º do art. 37 da Constituição Federal, vejamos:

“II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX
- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e
a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Ademais, a Lei Municipal nº 4.249, estabelece os requisitos e o prazo máximo para a contratação temporários, vejamos:

“Art. 5º

As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa.”

No caso, ainda que a contratação tenha sido realizada sob justificativa plausível, a extrapolação do prazo legal torna nulo o contrato, devendo ser reconhecido o seu desvirtuamento.

Portanto, ainda que a contratação temporária tenha ocorrido sob a alegação de vínculo estatutário, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 596.478 (Tema 191) e 705.140 (Tema 308), reconhece que, nos casos de nulidade da contratação por ausência de concurso público, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que haja contraprestação laboral e pagamento de salários.

Diz o art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

“Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

O STF, em Repercussão Geral, definiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo

(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Portanto, como se observa, tais fundamentos foram corretamente adotados na sentença de primeiro grau, que, ao reconhecer a nulidade do contrato, limitou os efeitos patrimoniais da contratação irregular à condenação do Município ao pagamento dos valores de FGTS devidos, até o limite de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, a condenação está restrita àquilo que é admitido pela jurisprudência constitucional e legal sob o reconhecimento da nulidade da contratação e a limitação dos seus efeitos à remuneração recebida e aos depósitos do FGTS, excluindo-se qualquer outra verba de natureza trabalhista ou indenizatória.

Importante frisar que a tese recursal da apelante, no sentido de que o regime jurídico estatutário afastaria o direito ao FGTS, não se sustenta, na medida em que o contrato foi declarado nulo e que, mesmo em vínculos precários, a prestação de serviços com habitualidade e remuneração enseja o direito à proteção mínima prevista na legislação infraconstitucional.

O art. 13 da Lei nº 8.036/90, estabelece:

“Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”

Ratificando o texto legal, o STJ, definiu no
TEMA 731
:

“A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Ainda, sobre a aplicação do julgado, o STF no julgamento da
ADI 5090
, em relação aos consectários legais, reputou constitucional a regra do Art. 13, da supracitada lei, e ratificou o TEMA 731 do STJ.

De fato, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive no REsp 2.036.234/PA
, envolvendo o próprio município de Parauapebas e situação fática análoga, a correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS, ainda que não depositados em conta vinculada, deve observar o regime legal específico do fundo, regido pelo art. 13 da Lei nº 8.036/90 e pelo art. 17 da Lei nº 8.177/91, os quais fixam a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização.

Na mesma esteira, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, pleiteando o reconhecimento do vínculo com a administração municipal entre 2003 e 2006, com pagamento de FGTS, adicional de insalubridade, aviso prévio e seguro-desemprego. Sentença parcialmente procedente para condenar o ente público ao pagamento do FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela SELIC, indeferindo os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre os valores devidos;
(ii) saber se a correção monetária do FGTS deve observar a TR
;
(iii) saber se a contratação temporária por mais de dois anos configura nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento fixado no Tema 608 da repercussão geral (ARE 709.212/DF), aplica-se a prescrição quinquenal às ações contra a Fazenda Pública, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

4. A contratação temporária em questão perdurou por período que descaracteriza sua excepcionalidade, tornando-se nula, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, conforme interpretação dada pelo STF no Tema 612 (RE 658.026/MG).

5. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o FGTS em decorrência do vínculo declarado nulo, com respaldo na jurisprudência consolidada no Tema 916 (RE 765.320/MG).

6. O índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR à atualização monetária dos valores de FGTS, mantendo-se a condenação ao pagamento.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária por período prolongado e sem excepcionalidade caracteriza nulidade do vínculo, com direito ao recebimento de FGTS pelos serviços prestados.

2. A prescrição quinquenal aplica-se às ações contra a Fazenda Pública, devendo ser limitados os efeitos pecuniários aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

3. A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ARE 709.212 (Tema 608); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001067-75.2006.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DISPONÍVEL. CONCORDÂNCIA DA RECORRIDA COM A PRETENSÃO DO RECORRENTE QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL - TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800272-73.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para determinar que os valores devidos a título de FGTS sejam corrigidos pela Taxa Referencial (TR), em substituição ao IPCA-E aplicado na sentença.

Mantêm-se os demais termos e fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025